Tribunal: STF
Processo: ARE 1477182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DEFENSIVA. AVENTADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO FORMULADA POR PARTE DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE JUSTIFICA A PRISÃO. EVENTUAL NULIDADE, ADEMAIS, SUPERADA PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS FORMULADOS POR TODOS OS INSURGENTES PAUTADOS NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. COMPROVADA A OCULTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE ORIGEM ILÍCITA. ENTENDIMENTO DE QUE CABE AOS RÉUS, EM TAIS CENÁRIOS, COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA POSSE, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS. ADEMAIS, PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE CULPOSA CONSEQUENTEMENTE INVIABILIZADA. DOLO PLENAMENTE CONSTATADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA CIÊNCIA DOS REFERIDOS RÉUS EM RELAÇÃO À ORIGEM CRIMINOSA DOS OBJETOS. IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. EM CONSEQUÊNCIA, DESCABIDA A PRETENSÃO DOS RÉUSABSOLVIDOS DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA O ARTIGO 386, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO DECRETO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDOS DE PARTE DOS ACUSADOS DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. TOGADA A QUO QUE APONTOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE AGENTES QUE DENOTA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PARTICULARIDADE NÃO INERENTE AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. REQUERIMENTO DE UM DOS INSURGENTES DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ''D'', DO CÓDIGO PENAL (CONFISSÃO ESPONTÂNEA). POSSIBILIDADE. RÉU QUE ADMITIU SER O RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS VEÍCULOS. DECLARAÇÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019, N. 1 DE 2020, N. 3 E 20 DE 2021 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E RESOLUÇÃO GP N. 21 DE 2022. VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU EM QUANTIA SUPERIOR A QUE SERIA DEVIDA. POR OUTRO LADO, NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA EXCLUSIVAMENE PARA ATUAÇÃO RECURSAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDOS. POR FIM, DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MINORAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS, ALGUNS DELES APENAS EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDOS.



     1. Havendo estado de flagrância delitiva (artigo 302 do Código de Processo Penal), dadas as circunstâncias do caso, perfeitamente legítima a prisão dos suspeitos. Ademais, eventuais nulidades existentes na prisão em flagrante, além de não restarem configuradas, teriam sido superadas pela decretação da prisão preventiva, consoante entendimento pacífico deste Sodalício. 



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime descrito na exordial acusatória. Por outro lado, sendo o conjunto probatório insuficiente a comprovar, com precisão, a autoria delitiva de parte dos acusados e prevalecendo fundada dúvida, necessária a manutenção da absolvição, a qual deve ser fundada na insuficiência probatória. 



    3. Aliás, devidamente comprovada a prática do crime de receptação qualificada, impossível se mostra a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) 



    4. Desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração da reprimenda cominada ao réu, caso os elementos que envolvem o crime, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5°, inciso XLVI, da Carta Magna.



     5. Tendo o acusado admitido a guarda dos veículos e tendo tal admissão sido expressamente mencionada pela Magistrada sentenciante quando da análise probatória, possível, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ''d'', do Código Penal.



    6. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, deve-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020 e n. 3 e 20 de 2021, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Resolução GP n. 21 de 2022. 



    7. Não comporta conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, competente para apreciá-lo. 8. A estipulação do valor da medida substitutiva de prestação pecuniária em montante superior ao mínimo legal exige fundamentação idônea a justificá-la”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, como tenho ressaltado em manifestações anteriores, não desconheço que a matéria em discussão nestes autos está em julgamento no Plenário deste Supremo Tribunal no HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    No entanto, a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em recentes julgamentos, reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso.Vide:



     



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC nº 220.249/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/2/23). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP E DETERMINAR A CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO EVENTUAL PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1209442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-05-2023).



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 227.026/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Dje: 26/4/2023; HC-MC n. 218.725/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,Dje: 16/8/2022; HC 224936/SC, Rel. Ministro Nunes Marques, DJe 8/3/2023; HC n. 214.895/SC, Rel. Ministro André Mendonça, DJe: 18/4/2023.



    Como se vê, embora afetado ao Plenário da Corte, a Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. 



    Ocorre, no entanto, que, além disso, a Segunda Turma estabelece que o acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. A propósito, trago recentíssimos precedentes que corroboram esse entendimento: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado. 3. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo não provido. (HC 231789 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24-10-2023, grifamos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Agravo regimental não provido. (ARE 1364186 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01-09-2023)



    Nesses termos, embora entenda ser dispensável esse segundo requisito, aplico a jurisprudência dessa Colenda Turma no sentido de que o acordo de não persecução penal somente pode ser aplicado aos processos em que a parte tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, ou seja, 23/1/2020 (30 dias após a publicação da Lei nº 13.964 de 24/12/2019). 



    Desse modo, no caso concreto, ressalvado meu entendimento pessoal quanto à inexigência de que a defesa formule o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP, verifico, no entanto, nos termos do entendimento que prevalece nesta Segunda Turma, que ocorreu a preclusão quanto ao pedido de oferecimento do ANPP.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente agravo.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente